Tribunal: TJPA
Processo: 0810416-27.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810416-27.2023.8.14.0000

PACIENTE: RONILSON ALVES BANDEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme entendimento jurisprudencial das Cortes de Superposição, são motivos idôneos para a decretação e manutenção da prisão cautelar, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública, sendo certo que “a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal” (STJ, PExt no HC n. 662.298/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 17/2/2023), consoante retratado nos autos.

2. In
casu
, o
decisum
impugnado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para a decretação e manutenção da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, notadamente considerando que o paciente permanece foragido há mais de 8 (oito) anos, a atrair a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo aquela que considera a fuga como elemento basilar “da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória” (STJ, AgRg no RHC n. 180.692/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023).

3. Além disso, verifica-se que os comprovantes de endereço juntados aos autos denotam que o coacto supostamente fixou residência no Estado de Goiás, fator que demonstra não ter o paciente vínculo com o distrito da culpa, a reforçar “a necessidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal” (TJSC, HC n. 4001031-80.2019.8.24.0000, relator Desembargador Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, DJ 05/02/2019).

4. Destarte, “a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”, conforme entendimento do STJ (AgRg no RHC 160.901/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 26/09/2023 a 28/09/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER
e
DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de setembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS PREVENTIVO
impetrado em favor de
RONILSON ALVES BANDEIRA DA SILVA
contra ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, proferido nos autos da ação penal n. 0000421-05.2016.8.14.0053. Na origem, o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, e art. 121 c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal na custódia impugnada sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do decreto constritivo, por ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e inobservância ao postulado da contemporaneidade e
(ii)
viabilidade da substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas, máxime diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto. Nesse contexto, requer, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva impugnada, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares do art. 319 do CPP, expedindo-se, para tanto, o competente contramandado de prisão/salvo-conduto.

À vista da ausência do pedido de liminar, foram solicitadas informações a autoridade coatora, que as prestou em ID n. 15066029, clarificando o contexto fático-processual subjacente.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 15153111).

É o relatório
.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF. A esse propósito, registre-se que em se tratando de
habeas corpus
preventivo, a ameaça de constrangimento à liberdade ambulatorial deve se revestir de caráter iminente e plausível, devendo o impetrante explicitar “detalhadamente, o que pode acontecer com o paciente, caso a ordem não seja concedida” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Habeas Corpus
. Rio de Janeiro:Forense, 2017, p. 30). Dessa forma, tendo em conta que o impetrante apontou a existência de ordem de prisão preventiva expedida contra o paciente (vide IDs n. 14873532 e 14873534), bem como identificados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea da decisão constritiva impugnada, decretada à míngua dos requisitos legais, e mantida sem observância ao postulado da contemporaneidade. Alega-se, no ponto, que o comparecimento voluntário do paciente aos autos, ainda que mediante advogado constituído, torna inócuo o argumento de necessidade da preventiva para garantia da aplicação da lei penal. Aponta-se, ainda, a viabilidade da substituição da custódia por cautelares diversas do art. 319 do CPP, máxime diante da favorabilidade dos predicados pessoais do paciente.

Identificadas as teses veiculadas na impetração, convém destacar que a custódia cautelar está condicionada à presença do
f
umus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões ordem pública, ordem econômica e conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de homicídio, como
motivos idôneos para a decretação e manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o modus operandi utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (STF,
AgRg no HC 206.116/PA
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021; No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC 704.314/RS
, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/02/2022). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que “
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (
PExt no HC n. 662.298/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 17/2/2023).

Nesse contexto, calha assinalar que o
decisum
impugnado desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação e manutenção da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, notadamente considerando que
o paciente permanece foragido há mais de 8 (oito) anos
, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Veja-se os fundamentos empregados pela autoridade coatora para manter a prisão preventiva objurgada:

“Apesar dos argumentos suscitados pelo acusado no sentido de que o acusado seria primário e que medidas cautelares diversas da prisão poderiam acautelar o seguimento processual, observo que razão não lhe assiste, conforme será demonstrado a seguir.

A princípio, conforme muito bem ressaltado pelo Ilustre Representante do Ministério Público, o crime foi cometido com violência e a prisão preventiva do acusado foi decretada justamente para garantir a aplicação da lei penal.

Isto porque, o crime ocorreu no dia 03/12/2015, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 10/05/2016 e recebida por este juízo em 13/06/2017, sendo determinada sua citação por edital em razão de não ter sido localizado.

Na mesma decisão, proferida em 03/09/2018, (ID 51835162 – pág. 4) foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Observo que até o presente momento, mesmo após passados oito anos do crime, o acusado não se apresentou voluntariamente em juízo, demonstrando sua pretensão de manter-se foragido, o que demonstra a necessidade de manutenção da decretação de sua prisão preventiva.

Destaco, ainda, modus operandi empregado pelo acusado, ao menos em sede de cognição sumária, demonstra periculosidade suficiente para decretação da prisão preventiva, porque além de portar indevidamente arma de fogo, teria executado a vítima sem motivo aparente, e empreendido fuga do local.

Desse modo, apesar das judiciosas justificativas da defesa, verifico, analisando os autos, que os elementos que autorizaram a decretação da prisão preventiva ainda subsistem, sendo certo dizer que as alegações formuladas, não possuem o condão de demonstrar a inexistência dos pressupostos e requisitos necessários para a aplicação da medida de urgência.

[...]

Desta forma, resta claro que o suposto modus operandi praticado pelo réu, que fez uma vítima fatal mediante disparos de arma de fogo, bem como sua conduta de mesmo após 08 (oito) anos permanecer foragido, não sendo localizado sequer para sua citação, denota sua periculosidade e ausência de possibilidade, pelo menos por hora, do convívio em sociedade.

Dessa forma, a segregação cautelar do acusado é imprescindível para garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que coíbe novos atos ilícitos que possam ser praticados pelo acusado.

Isto posto, com base na fundamentação ao norte lançada, INDEFIRO o pedido de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES, formulado em favor de RONILSON ALVES BANDEIRA DA SILVA, por entender necessária a manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.” (ID n. 14873534 – Págs. 2/6)”

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, sobretudo aquela que
considera a fuga como elemento basilar “da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória
” (STJ,

AgRg no RHC n. 180.692/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023),
sendo certo que o fato de o paciente ter constituído advogado é insuficiente para afastar a necessidade da medida
(vide STJ,

AgRg no HC n. 649.483/TO
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/4/2021).

Em acréscimo, verifica-se que os comprovantes de endereço juntados aos autos denotam que
o paciente supostamente fixou residência no Estado de Goiás (ID n. 14873526), circunstância que demonstra não ter

o coacto vínculo com o distrito da culpa, a reforçar “a necessidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal”
(TJSC,
HC n. 4001031-80.2019.8.24.0000
, relator Desembargador Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, DJ 05/02/2019. No mesmo sentido: TJMS,
HC n. 1405537-50.2021.8.12.0000
, relator Desembargador José Ale Ahmad Netto, 2ª Câmara Criminal, DJe de 20/05/2021).

Por derradeiro, “
a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022) e da
Súmula nº 08 deste E. TJPA
.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade do decreto cautelar objurgado, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto
.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/09/2023